Tribunal: STF
Processo: ARE 1540994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O princípio da autotutela administrativa aplica-se à Administração Pública, sendo, assim, possível a revisão de seus atos, seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade, na forma da Súmula 473, do Eg. STF, que assim dispõe: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para conferir efeito integrativo ao acórdão, com a majoração dos honorários recursais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ab initio, pertinente ressalvar que o Sindicato apelante ajuizou a ação n. 87375/2013, julgada em 16/05/2016, visando a concessão dos direitos financeiros e funcionais retroativos à data do pedido administrativo, ou seja, à julho/2006 e que ainda estando referida ação em tramitação, emitiram-se os atos publicados em 12/12/2014 (atos administrativos n. 4008/SAAD/2014, 4009/SAAD/2014 e 4010/SAAD/2014, conferindo respectivos direitos, sobrevindo os Decretos n. 277, 278 e 279 de outubro de 2015, tornando sem efeito referidos atos que concederam a retroatividade.



    Tem-se, ainda, que na ação n. 87375/2013, julgada em 16/05/2016, na qual o sindicato apelante requereu a concessão dos direitos financeiros retroativos à data do protocolo do processo administrativo que requereu a implementação das promoções, em sede de recurso de apelação, a Terceira Câmara Cível decidiu:



    'II - A promoção com efeitos retroativos não pode ser concedida pelo Poder Judiciário, diante do principio da conveniência e oportunidade assegurados ao Poder Executivo'. (id. 211103319)



    [...]



    Anoto que o poder discricionário confere ao administrador margem de opção para identificar, no caso concreto, a solução que melhor atenda ao interesse público, exercendo juízo de conveniência e oportunidade autorizado pelo próprio texto legal.



    Ademais, o julgamento da ação n. 87375/2013, após a revogação dos atos que concederam o retroativo, reforça o acerto da decisão da administração, principalmente por concluir que 'a promoção com efeitos retroativos não pode ser concedida pelo Poder Judiciário'.



    Logo, não há o que se falar em arbitrariedade, abusividade ou ilegalidade na conduta da administração que, por motivos de conveniência e oportunidade, resolveu por revogar os atos publicados, sendo que ordenamento jurídico autoriza que o Estado proceda desta forma.



    Vê-se, pois, que esse exercício da autotutela dos interesses administrativos não comprometeu o direito do Apelado, ainda mais quando, como no caso, estava em trâmite ação questionando referido direito ao efeito retroativo. Ademais, constitui prerrogativa da Administração proceder à revogação de seus atos por razões de conveniência e oportunidade, não se vislumbrando qualquer vício de motivação no caso em questão.



    A anulação do ato que conferiu efeitos retroativos sem base legal para tanto, vez que a Lei Complementar Estadual nº 155/2004, em vigor à época, nada estabeleceu quanto ao retroativo da data do requerimento, consistente em ato administrativo legítimo, portanto, tendo em vista que foi perpetrado dentro dos limites do poder de autotutela de que goza a Administração para rever seus próprios atos, tão logo constatada eventual irregularidade destes."



    [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente